Tribunal: TJBA
Processo: 8173918-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173918-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros Advogado(s): FABIO RIVELLI, MARCELO AZEVEDO KAIRALLA APELADO: JOAO VITOR GUIMARAES ROCHA Advogado(s):BRUNO AMARANTE SILVA COUTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que condenou as companhias aéreas ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo superior a 06 horas, que resultou na chegada do passageiro ao destino somente no dia seguinte. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) analisar se o atraso de voo prolongado configura dano moral in re ipsa, e (ii) e se o valor indenizatório arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir: A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço de transporte é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exigindo a comprovação de culpa. O atraso de voo por mais de 06 horas, com pernoite forçado e chegada no dia seguinte, transcende o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, presumido da própria situação de grave desconforto e frustração imposta ao consumidor. O quantum indenizatório fixado em primeiro grau, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao considerar a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica da medida, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O atraso de voo decorrente de manutenção na aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A Lei nº 14.034/2020 não exclui a configuração do dano moral in re ipsa em casos de falha significativa na prestação do serviço de transporte aéreo". Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14. Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 85, §11. Lei nº 14.034/2020. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 81415953220208050001. TJ-BA, APL: 8120156-57.2023.8.05.0001. TJ-BA, Apelação: 80013193720228050079. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8173918-85.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes LATAM AIRLINES GROUP S/A e PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A. e como Apelado JOAO VITOR GUIMARAES ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07